Tribunal: STF
Processo: RE 81772
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-25
Data de publicação: 1977-05-25

Ementa:
- COMPETÊNCIA - FUNCIONÁRIO AUTARQUICO, TRANSFERIDO PARA A COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, COM RESSALVA DE GARANTIA DE DIREITOS E VANTAGENS. - RELAÇÃO, SUBMETIDA À C.L.T., COM A ADIÇÃO DE TAIS BENEFÍCIOS AO CONTRATO DE TRABALHO. - PRETENSÃO A FAVOR ESTABELECIDO EM LEI ESTADUAL. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA A APRECIAÇÃO DA ESPÉCIE. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.